Tribunal: TJSP
Processo: 2265795-71.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Valor da causa inferior à 60 salários mínimos considerando a divisão pelo número de litisconsortes facultativos. Incompetência absoluta do Juízo Comum. Competência absoluta do JEFZAZ. Ação individual que envolve direito ao cálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência. Caráter infringente. Inadmissibilidade. Valor da causa inferior à 60 salários mínimos considerando a divisão pelo número de litisconsortes facultativos. Incompetência absoluta do Juízo Comum. Competência absoluta do JEFZAZ. Ação individual que envolve direito ao cálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais. Interesse da coletividade dos servidores públicos estaduais. Inocorrência. Inteligência do artigo 2o, § 1o, inciso I da Lei no. 12.153/2009. Cerceamento de defesa pela ausência de intimação para contraminuta. Inocorrência. Ausência de prejuízo. Prequestionamento de matéria constitucional ou infra-constitucional. Atendimento aos requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Necessidade. Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000197543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados MANOEL MESSIAS
(JUSTIÇA GRATUITA), HELENA FIORETTI MARTINS DE SIQUEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), ILZE APARECIDA CAMARGO CORREA (JUSTIÇA
GRATUITA), LILIAN REGINA MACELLONI MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA), LUCIANA LEMES DOS SANTOS SANTANA (JUSTIÇA
GRATUITA), LUCILA OKUYAMA FUKASAWA (JUSTIÇA GRATUITA),
LUIZ FERNANDO SCHIAVON (JUSTIÇA GRATUITA), GILVANDA NERI
DELMONDES DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), MARCIA MARQUES
BARRETO (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA CELIA SOBRAL (JUSTIÇA
GRATUITA),
MARIA
GILDA
DE
OLIVEIRA
MARCOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), MARIA SALETE GOMES DA SILVA, MARINA CORREA
GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), SHIRLEY DAS GRAÇAS MAÇANEIRO
(JUSTIÇA GRATUITA), VANDA MORAES TAVARES DE CARVALHO
(JUSTIÇA GRATUITA), STEFANIA DANCA STERU PALL (JUSTIÇA
GRATUITA), DENILSON RHEMANN MENDONÇA (JUSTIÇA GRATUITA),
ALBINA DOS ANJOS VAIROLETTI DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
ALICE MARIA DOS SANTOS FERREIRA GELSI (JUSTIÇA GRATUITA),
ANA LUCIA DE MATTOS (JUSTIÇA GRATUITA), ANTONIETA SOSSAI
(JUSTIÇA GRATUITA), BENVINDA FATIMA DE BARROS (JUSTIÇA
GRATUITA), CRISTINA MARIA FRENHE POLI (JUSTIÇA GRATUITA),
GENIVALDO LUIZ DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), DENISE MARIA
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), DIVA DA SILVA BRITO SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA), ELIANA TRISTÃO FRANCO (JUSTIÇA GRATUITA), ELIDA
RODRIGUES LUCHESI (JUSTIÇA GRATUITA), FÁBIO TAKENORI HIGA
(JUSTIÇA GRATUITA) e FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS SIMEAO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
2
Assinatura Eletrônica
VOTO N° 19167
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N°2265795-71.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO 10aVARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: STEFANIA DANCA STERU PALL E OUTROS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Contradição,
omissão
ou
obscuridade.
Inexistência.
Caráter
infringente. Inadmissibilidade. Valor da causa inferior à
60 salários mínimos considerando a divisão pelo número
de litisconsortes facultativos. Incompetência absoluta do
Juízo Comum. Competência absoluta do JEFZAZ. Ação
individual
que
envolve
direito
ao
cálculo
dos
quinquênios sobre os vencimentos integrais. Interesse da
coletividade
dos
servidores
públicos
estaduais.
Inocorrência. Inteligência do artigo 2o, § 1o, inciso I da
Lei no. 12.153/2009. Cerceamento de defesa pela
ausência de intimação para contraminuta. Inocorrência.
Ausência de prejuízo. Prequestionamento de matéria
constitucional ou infra-constitucional. Atendimento aos
requisitos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Necessidade. Embargos declaratórios rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos a
acórdão de turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público que,
por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto
pelos autores, reformando a decisão agravada para manter o
processamento da causa na 10a Vara da Fazenda Pública da Capital
.(fls.231/238 dos autos originários).
Alega
a
Fazenda
Pública
Estadual,
ora
embargante, que o Juizado Especial da Fazenda possui competência
absoluta para o julgamento da causa, pois enquanto o juízo de primeira
instância reconheceu a competência do Juizado Especial, a parte
embargada apresentou agravo defendendo a competência do juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
3
comum. Afirma que o Acórdão é nulo, pois a Fazenda Pública não foi
intimada para apresentar contraminuta ao agravo, violando o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Sustenta que o reconhecimento da
competência da Justiça comum pela decisão embargada viola
legislação federal que define a competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública, em especial, o artigo 2o, § 1o, inciso I da
Lei 12.153/09. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para
o fim de suprir as omissões apontadas, bem como para fins de
prequestionamento da legislação federal mencionada, ou, ainda, a
declaração de nulidade do acórdão. (fls.01/07 dos embargos)
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Como cediço, os embargos não são hábeis a
adequar a decisão ao entendimento do embargante, mas sim para
afastar do acórdão qualquer omissão necessária para a solução da lide,
não permitir a obscuridade por acaso identificada e extinguir qualquer
contradição entre premissa argumentada e conclusão” (EDcl no AgRg
nos EDcl no RESP 597739/SC, Rel. Min. José Delgado, DJ 08/11/2004,
grifos meus).
O Novo Código de Processo Civil acrescentou ao
rol de hipóteses de cabimento dos embargos, a ocorrência de erro
material (art. 1.022, III).
Primeiramente, a decisão embargada não é nula
em razão da ausência de intimação da parte embargada para oferecer
contraminuta, uma vez que a determinação para que a causa em
questão seja processada no Juízo Comum não representam qualquer
prejuízo processual para a Fazenda Pública ré.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
4
Todavia, ao contrário do alegado pela embargante,
não se vislumbra, no presente caso, nenhuma das hipóteses que daria
ensejo à modificação do teor da decisão embargada.
A respeito da competência dos Juizados Especiais
da Fazenda Pública constou do v. Acórdão o seguinte:
“O § 3o do art. 2o do projeto que deu origem à Lei
12.153/2009 segundo o qual, nas hipóteses de litisconsórcio, os
valores das pretensões deveriam ser considerados por autor
foi
vetado por contrariedade ao interesse público1. Contudo, é imperioso
considerar que a não inclusão de texto na lei
quer se dê por
ausência de menção em seu anteprojeto, quer por sua exclusão em
decorrência de veto
apresenta apenas um resultado prático: o
silêncio da lei quanto ao tópico não abordado ou suprimido.
Inexistindo disposição legal expressa que discipline
os critérios para consideração do valor atribuído à causa com vistas à
definição de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
nas hipóteses de litisconsórcio ativo facultativo, deve prevalecer o
entendimento exteriorizado pelo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual cada pretensão deve ser considerada individualmente:
“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. LITISCONSÓRCIO
ATIVO FACULTATIVO. VALOR DA CAUSA. DIVISÃO PELO
NÚMERO
DE
AUTORES.
ART.
3o
DA
LEI
10.259/2001.
COMPETÊNCIA
DO
JUIZADO
ESPECIAL
FEDERAL.
1.
A
jurisprudência do STJ reconhece a sua competência para conhecer
de Conflitos de Competência instaurados entre o Juízo Comum
Federal e o Juizado Especial Federal, sob o fundamento de que os
Juizados Especiais Federais se vinculam apenas administrativamente
ao
respectivo
Tribunal
Regional
Federal.
Os
provimentos
jurisdicionais proferidos pelos órgãos julgadores do Juizado Especial
estão, portanto, sujeitos à revisão pela Turma Recursal. 2. O Superior
Tribunal de Justiça pacificou a orientação de que a competência dos
Juizados Especiais, em matéria cível, deve ser fixada segundo o valor
da causa, que não pode ultrapassar sessenta salários mínimos,
1 “MENSAGEM No 1.079, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009. Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa
Excelência que, nos termos do § 1o do art. 66 da Constituição, decidi vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público,
o Projeto de Lei no 118, de 2005 (no 7.087/06 na Câmara dos Deputados), que 'Dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda
Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios'. Ouvido, o Ministério da Justiça manifestou-
se pelo veto aos seguintes dispositivos: § 3o do art. 2o: 'Art. 2o (...) § 3o Nas hipóteses de litisconsórcio, os valores constantes
do caput e do § 2o serão considerados por autor'. Razões do veto 'Ao estabelecer que o valor da causa será considerado
individualmente, por autor, o dispositivo insere nas competências dos Juizados Especiais ações de maior complexidade e,
consequentemente, incompatíveis com os princípios da oralidade e da simplicidade, entre outros previstos na Lei no 9.099, de
26 de setembro de 1995.'”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
5
conforme previsão do art. 3o da Lei 10.259/2001. 3. A referida lei não
obsta a competência desses Juizados para apreciar as demandas de
maior complexidade, bem como as que envolvam exame pericial. 4.
Hipótese em que a divisão do valor atribuído à causa pelo número de
litisconsortes não ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais
Federais, como bem asseverado pelo Juízo suscitado. Por essa
razão, afasta-se a competência do Juízo Federal Comum para a
apreciação e o julgamento do presente feito. 5. Agravo Regimental
não provido” (AgRg no Conflito de Competência no 104.714-PR
(2009/0062243-3), Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/08/2009, grifos
meus).
(...)
Contudo, cabe o esclarecimento, segundo qual, a Lei
Federal no. 12.153/2009, em seu Artigo 2o, parágrafo 1o, inciso I, afirma
que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda
Pública aquelas demandas que versem sobre direito difusos e
coletivos.
Nota-se que a lei fala em “demandas sobre”, sendo
possível interpretar que tal disposição não está restrita às ações
coletivas mencionadas na Lei da Ação Civil Pública. É exatamente este
o entendimento já exteriorizado por esta 10a Câmara de Direito Público,
compreendendo ser possível o processamento perante o Juízo Comum
daquelas ações individuais que versem sobre direitos ou interesses
coletivos aplicáveis a determinada classe de servidores, caso do direito
ao recálculo dos quinquênios sobre os vencimentos integrais devido aos
servidores públicos estaduais.”(fls.234/236 dos autos do agravo de
instrumento)
Tampouco poderão servir os presentes embargos
para fins de prequestionamento da matéria que os embargantes
considera desrespeitada, pois, como já se decidiu:
“Por oportuno, finda-se por aduzir que não basta
fundamentar nos Embargos de Declaração notório propósito de
prequestionamento para fins de manejo de eventuais recursos
constitucionais, havendo necessidade de que efetivamente
exista na decisão combatida ponto a ser aclarado em vista de
obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses que não
ocorrem nos embargos 'sub judice'.” (Embargos de Declaração
no 992.05.078917-0/50000, 32a Câmara de Direito Privado, E.
TJ/SP. rel. Des. ROCHA DE SOUZA, j. 08/10/2009)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
6
Pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração.
PAULO GALIZIA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2265795-71.2019.8.26.0000/50000-São Paulo - Voto no 19167
7